Tribunal: STF
Processo: ARE 1573604
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e na divergência do caso dos autos com o Tema 201 da Repercussão Geral (doc. 224).  



    Aduz a recorrente que é incabível a Súmula 280/STF, porque:



    o fundamento de compensação cruzada encontra fundamento nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ADI 1.851, RE 593.849 e ADI 5866) e considerando que o ICMS-ST é destinado ao mesmo ente federado (RS) relacionado ao saldo credor da filial, a ausência de previsão por lei estadual de compensação entre ICMS próprio e ICMS-ST na hipótese não pode inviabilizar o reconhecimento do direito ao crédito cruzado entre estas hipóteses de apuração do mesmo tributo (ICMS), inclusive a própria LC 87/96 não prevê nenhuma restrição entre a compensação entre as diversas modalidades de apuração do ICMS (doc. 241, p. 5). 



    Afirma, também, que:



      a exegese do STF segue a interpretação de que não se trata de dois estabelecimentos, no caso dos autos (matriz paulista e filial gaúcha), mas de apenas uma empresa (Mann+Hummel Brasil Ltda.) credora e devedora do mesmo Estado. A autonomia de estabelecimento deve seguir a interpretação no sentido de se observar a empresa como uma unidade sob a égide das regras de tributação do citado imposto, nos exatos termos defendidos na exordial (doc. 241, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal e local (Lei Complementar federal 87/1996, Leis estaduais n. 8.820/1989 e 10.895/1996 e Decreto estadual n. 54.671/2019), nos termos da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 126).



    Ademais, constatou-se que o recurso extraordinário não guarda identidade com o que foi decidido no RE 593.849 RG/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, Tema 201 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 5/4/2017.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator